Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-44.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016037-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARDIO RAMOS DE AMORIM - CPF: 171.924.471-53 (EMBARGADO), ERINALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 854.338.291-20 (EMBARGADO), ALAIL DE ALMEIDA ARINOS - CPF: 283.896.971-49 (EMBARGADO), JOAIL BENEDITO ARINOS - CPF: 000.491.181-45 (EMBARGADO), JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS - CPF: 011.789.791-48 (EMBARGADO), JOACIL JOSE DE CAMPOS - CPF: 175.610.511-15 (EMBARGADO), EUNICE VITALINA DE SOUZA - CPF: 631.052.501-82 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 156.836.721-04 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), ALAIL DE ALMEIDA ARINOS - CPF: 283.896.971-49 (EMBARGANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), ERINALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 854.338.291-20 (EMBARGANTE), EUNICE VITALINA DE SOUZA - CPF: 631.052.501-82 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), JOACIL JOSE DE CAMPOS - CPF: 175.610.511-15 (EMBARGANTE), JOAIL BENEDITO ARINOS - CPF: 000.491.181-45 (EMBARGANTE), JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS - CPF: 011.789.791-48 (EMBARGANTE), MARDIO RAMOS DE AMORIM - CPF: 171.924.471-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 156.836.721-04 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARA REFORMAR DECISÃO AGRAVADA E, RECONHECENDO INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF NA LIDE, DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – FORMULAÇÃO DE PEDIDO, NO AGRAVO INTERNO, DE
SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO EG. STF, NO RE Nº 827.996/DF – AFETAÇÃO DA TEMÁTICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DESTAS DEMANDAS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – MEDIDA ATENTATÓRIA À CELERIDADE PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES DE DEDUZIDAS NO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, SEM SEQUER APONTAMENTO PRECISO DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO EXCLUSIVO DE VIABILIZAÇÃO DE ACESSO ÀS INSTANCIAS SUPERIORES – INTERPOSIÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PRÓPRIA À UTILIZAÇÃO INCORRETA E MALICIOSA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CPC, ART. 1.026, §2º) – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há falar em sobrestamento da tramitação do recurso em razão do reconhecimento de repercussão geral, pelo eg. STF, no RE nº
827.996/DF, relativo à discussão sobre a “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”, e, consequentemente, “a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”, até porque não há ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário. 2.
“A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1016037-44.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
pela

BRADESCO SEGUROS S.A. (cf. doc. Num. 44420041 - Pág. 1/14), pela CAIXA SEGURADORA S.A. (cf. doc. Num. 44419977 - Pág. 1), e também pela
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (cf. doc. Num. 44434960 - Pág. 1/14
), contra o v. acórdão que, rejeitando expressamente o pedido de sobrestamento do feito formulado com base no reconhecimento, pelo eg. STF, de
repercussão geral nos autos do RE nº 827.996, tendo submetido à sistemática da repercussão geral as questões trazidas naquele processo – “
existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
”, e, consequentemente, “
a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza
” (Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema nº 1011), pontuando que não houve ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal,
desproveu os Recursos de Agravo Interno nº 1016037-44.2019.8.11.0000 interpostos pelas embargantes e, assim, manteve intocada a
r. decisão monocrática que rejeitou a preliminar de não cabimento do recurso por falta de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC com base no julgamento do
REsp nº 1.704.520/MT pelo eg. STJ (Tema nº 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC), e, no mérito, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
, interposto MARDIO RAMOS DE AMORIM e outros, para reformar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. nº 41110-14.2016.8.11.0041 - Código 1172557), ajuizada pelos agravados/embargados contra as Seguradoras/agravantes, e, assim, “
reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual
” (cf. doc. Num. 30974985 - Pág. 1/4).

As Seguradoras/embargantes, em idênticas razões recursais, afirmam que “
o pressuposto autorizador da suspensão é a repercussão geral, na medida em que já restou evidenciado que os tribunais locais vêm dando à mesmíssima questão jurídica tratamento divergente, ferindo totalmente o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nas milhares de demandas indenizatórias em curso na Justiça Estadual, a CEF é impedida de participar e se defender
”, e, que “
tal medida se mostra necessária para evitar decisões divergentes por todo território nacional sobre o referido tema, bem como de decisões proferidas por juízo incompetente
”.

Pontuando, ainda, que Ministros do eg. STJ “
vêm, de ofício, determinando a suspensão dos recursos especiais que versem sobre o mesmo tema, diante da evidente prejudicialidade entre os recursos especiais e o recurso extraordinário pendente de julgamento
”, dizendo estar “
devidamente demonstrado o desacerto da decisão recorrida
”, e repetindo “
ipsis litteris
” o discurso sobre o efetivo interesse da CEF no caso, pedem acolhimento dos declaratórios para “
sanar as omissões apontadas referentes a legitimidade da Caixa Econômica Federal, bem como a necessidade de suspensão dos autos até o julgamento do RE 827.966, tema 1011 do STJ
”, e, no mais, prequestionam a matéria.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 45726480 - Pág. 1/17).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado rejeitou o pedido de sobrestamento do processamento do Agravo de Instrumento nº
1016037-44.2019.8.11.0000,
formulado nas razões dos Agravos Internos de mesma numeração interpostos pelas Seguradoras/embargantes, sob os seguintes fundamentos:

“Primeiramente, anoto que, embora o eg. STF tenha reconhecido repercussão geral nos autos do RE nº 827.996, tendo submetido à sistemática da repercussão geral as questões trazidas naquele processo – “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”, e, consequentemente, “a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema nº 1011), não houve ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário” (cf. doc. Num. 42895458 - Pág. 4/7).

Conquanto formulem, nas idênticas razões dos três Recursos de Embargos de Declaração, pedidos de acolhimento dos declaratórios para “
sanar as omissões apontadas referentes a legitimidade da Caixa Econômica Federal, bem como a necessidade de suspensão dos autos até o julgamento do RE 827.966, tema 1011 do STJ
”, as Seguradoras/embargantes não se dignaram a apontar a existência de nenhum vício do art. 1.022 do CPC; não há indicação de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e nem mesmo erro material.

Aliás, relegado o tópico do cabimento dos aclaratórios e o dos pedidos, não há uma menção sequer ao vocábulo “
omissão
” ou qualquer outro sinonímico; pelo contrário, há apenas a assertiva de que restou “
devidamente demonstrado o desacerto da decisão recorrida
”
(cf. doc. Num. 44420041 - Pág. 8; Num. 44419977 - Pág. 8 e
Num. 44434960 - Pág. 8
).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pela r. decisão de Primeiro Grau, pela decisão monocrática de provimento do Agravo de Instrumento, e também pelo v. acórdão embargado, que a ratificou completamente, até porque, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, em verdade, as embargantes pretendem forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a necessidade de sobrestamento do feito.

Mas voltando e concluindo: a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parecem entender as Seguradoras/embargantes, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula nº 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor, dizendo expressamente que restou “
devidamente demonstrado o desacerto da decisão recorrida
”, as Seguradoras/embargantes pedem pura e secamente acolhimento dos declaratórios para saneamento de vícios para reformar o acórdão embargado.

Ao interporem os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, as Seguradoras/embargantes deixam claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, e como se assim pudessem proceder.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5ª Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3º do CPP:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade.

2.
Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
.

3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5ª Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas breves considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado e a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020